Tribunal: TJBA
Processo: 8014099-47.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8014099-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO PROPOSTA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CRITÉRIO DE COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre a 1ª Vara da Fazenda Pública e a 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, nos autos de ação de desapropriação ajuizada pela EMBASA, sociedade de economia mista, em face de particular, com o objetivo de implantar Estação Elevatória de Água Tratada em área declarada de utilidade pública por decreto estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo, se a Vara da Fazenda Pública ou a Vara Cível, é competente para processar e julgar ação de desapropriação ajuizada por sociedade de economia mista, diante do critério de competência estabelecido no art. 70, II, “a”, da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (LOJ). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência das Varas da Fazenda Pública do Estado da Bahia é fixada de forma absoluta e em razão da pessoa (ratione personae), nos termos do art. 70, II, “a”, da LOJ, aplicando-se apenas às causas em que sejam parte o Estado, os Municípios, suas autarquias e fundações. 4. A EMBASA, por possuir natureza jurídica de sociedade de economia mista, enquadra-se como pessoa jurídica de direito privado, não estando compreendida no rol taxativo do referido dispositivo legal. 5. A existência de interesse público ou a prática de ato de império por delegação estatal não são suficientes para deslocar a competência ao juízo fazendário, pois a interpretação do art. 70 da LOJ deve ser literal e restritiva, conforme entendimento reiterado das Seções Cíveis Reunidas. IV. DISPOSITIVO 6. Conflito negativo de competência julgado improcedente. Reconhecida a competência do Juízo Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014099-47.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARREIRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR IMPROCEDENTE o conflito negativo de competência, reconhecendo a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras, nos termos do voto do relator.